Tribunal: STF
Processo: RE 1386877
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão monocrática. Petição. Solicitação de certidão sobre condenação perante outro órgão do Poder Judiciário. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição nº 59.484/2022 (eDoc. 105):



    Trata-se de requerimento formulado por Bernardo Cesar Carlos Belarmino de Amorim e Kaline Cristiane Ferreira de Andrade Amorim em que pugnam pela expedição de certidão por esta Suprema Corte para o fim de confirmar se há ou não condenação criminal das partes perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Alega-se que “na Decisão de admissibilidade do Apelo Nobre, por erro material, a Corte Regional da 5ª Região afirmou que os peticionantes foram "condenados pela prática do delito tipificado no art. 10, I, do DL n° 201/67", o que poderia ensejar a inelegibilidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar n°64/90, haja vista que os mesmos pretendem concorrer no pleito eleitoral deste ano”. 



    Requerem, desse modo, seja expedida Certidão nos termos acima citados. 



    Decido.



    Nada colhe a petição.



    Nos termos da Resolução STF nº 523/2014, que regulamenta a expedição de certidões para fins eleitorais, a esta Suprema Corte compete expedir certidões relativas a processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, cujo pedido deverá ser “feito, sem custas, mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponível para esse fim no portal do STF, na internet” (art. 3º).



    Conforme previsto no art. 2º, as certidões “serão expedidas pela Secretaria Judiciária, conforme modelos anexos, considerando as ações penais de competência originária do STF com decisão condenatória referentes a delitos previstos na alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010”.



    No caso, os requerentes pugnam pela expedição de certidão para o fim de confirmar se há ou não condenação criminal das partes perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, órgão do Poder Judiciário para o qual deve ser dirigido o requerimento.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora